Tribunal: TJDFT
Processo: 0709259-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0709259-69.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de GETULIO LISBOA DOS SANTOS JUNIOR, apontando como autoridade coatora juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher do Paranoá, que nos autos de medidas protetivas no 0705834-44.2023.8.07.0008, acolheu requerimento do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente, em 09/02/2024, por descumprimento de medidas protetivas de urgência. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 27/02/2024. Sustenta a impetrante, preliminarmente, nulidade da decisão proferida, ao argumento de que “todos os fatos ocorreram na região do Itapoã, mas a prisão foi decretada pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá, ou seja, por juízo absolutamente incompetente, devendo a prisão ser imediatamente relaxada”. No mérito, alega que as violações à zona de exclusão comunicadas ao Juízo Impetrado pelo Programa de Monitoramento de Pessoas Protegidas (DMPP), e que serviram de base à decretação da prisão preventiva, estão todas justificadas. A justificativa é que as violações “se deram em razão de o Paciente trabalhar como ‘motoboy’, fazendo entregas na região, sem qualquer risco à integridade física e emocional da vítima, daí por que aproximações não intencionais, no limite do raio de exclusão. Deveras, a zona pela qual o Paciente não poderia transitar é por demais extensa, sendo fixado um raio de 200 (duzentos) metros, equivalente a 400 (quatrocentos) metros em linha reta, o que perfaz praticamente metade da largura da zona urbana habitável daquela Satélite do Itapoã, cuja largura total nas cercanias do endereço da vítima é em torno de 1,13 Km. Ao que parece, a zona de exclusão também incorporava a DF-001, via de trânsito rápido que liga o Itapoã a Planaltina e Plano Piloto, de modo a inviabilizar o exercício de trabalho lício do impetrante (CF, art. 7o), prejudicando o próprio sustento dos três filhos do casal, que dependem do pai (CF, art. 226). Portanto, diante da justificativa apresentada, cuja verossimilhança é perceptível ictu oculi, haja vista as notificações de descumprimento serem por breve período e reiteradas vezes no mesmo dia, compatível com o histórico de um indivíduo que trabalha com entregas de motocicleta na região, não havendo nenhuma certidão de que o Paciente fora advertido pela central de monitoramento sobre as referidas invasões à zona de exclusão, não resta demonstrada a má-fé e o dolo nos descumprimentos, não autorizando, desse modo, a prisão”. Afirma, ainda, que o paciente já estava residindo em Formoso-MG, para auxiliar nos cuidados de saúde do genitor, e que veio ao Distrito Federal no dia 27/02/2024, data do cumprimento do mandado de prisão preventiva, apenas para comparecer a audiência de justificação designada pelo Juízo Impetrado, e para a qual fora intimado Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência. Do que consta, a prisão preventiva foi decretada a requerimento do Ministério Público, em conformidade com o disposto no art. 311 do CPP, após comunicação formal, pela central de monitoramento, de diversas violações da zona de exclusão, conforme relatórios anexados aos autos. A cautelar extrema, portanto, se fundou no art. 313, III, do CPP, para garantia de eficácia das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, sobre as quais o paciente havia sido regularmente intimado. A alegação de incompetência absoluta do juízo impetrado não merece acolhimento. Do que se extrai das decisões de Id ́s 56690632 e 90633, o paciente teria descumprido medidas protetivas de urgência fixadas pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Paranoá, determinadas a requerimento da vítima relacionado a suposto crime de ameaça praticado pelo paciente dentro dos limites territoriais da Circunscrição Judiciária do Paranoá. Por isso, nada obstante os descumprimentos das medidas protetivas tenham ocorrido, ao que parece, predominantemente nos limites territoriais da Circunscrição Judiciária do Itapoã, local de residência da vítima, a competência para a decretação da prisão preventiva não se prorroga, permanecendo como sendo do Juízo que fixou as medidas protetivas violadas. Nesse sentido, precedente recente da Colenda Câmara Criminal: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. REPRESENTAÇÃO. AUTORIDADE POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. COMPETÊNCIA. JUÍZO QUE DEFERIU AS MEDIDAS. INQUÉRITO POLICIAL. DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DO LOCAL DA CONSUMAÇÃO DOS DELITOS. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. Compete ao Juízo que fixou as medidas protetivas de urgência analisar representação por prisão preventiva, apresentada pela Autoridade Policial, em razão do descumprimento das referidas medidas durante o prazo de vigência estipulado na decisão. Diante das peculiaridades do caso concreto, ainda que se admita a ausência de conexão probatória entre a ação penal que apura, dentre outros, o crime de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006), e a ação em que tais medidas foram fixadas, bem como considerando que a regra da prevenção (artigo 83, do Código de Processo Penal) é excepcional e não prevalece na espécie, em razão do disposto nos artigos 69, inciso I, e 70, do Código de Processo Penal, fato é que o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília acolheu a competência para o processamento da ação penal correlata ao pedido de prisão preventiva, já que não suscitou conflito negativo de competência e recebeu a denúncia. A competência territorial é relativa e admite prorrogação. (Acórdão 1770847, 07356258220238070000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara Criminal, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no PJe: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se trata, no caso, de aplicação de regras relativas à competência absoluta, como alegado, mas sim de aplicação de regras atinentes à competência relativa, especificamente, a competência territorial, já que a decisão ora impugnada foi proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá, que detém competência em razão da matéria, conforme previsto na Lei 11.340/06. Assim sendo, rejeita-se a alegação de nulidade da decisão por incompetência absoluta do Juízo que a proferiu, cabendo à Defesa do impetrante, se assim entender, opor exceção de incompetência, no prazo de resposta à acusação, conforme previsto no art. 108 do CPP. No tocante aos esclarecimentos visando a justificar violações da área de exclusão praticadas pelo paciente, bem como a relativas ao atual endereço residencial do paciente, bem distante da vítima, tratam-se de fatos novos que não foram submetidos à decisão previa do Juízo Impetrado, razão pela qual seu conhecimento per saltum pelo Tribunal implicaria em indevida supressão de instância. Assente-se que as justificativas ora apresentadas devem ser primeiramente submetidas ao Juízo Impetrado que, com fundamento no art. 282, §3o, do CPP (contraditório diferido) e art. 316, do CPP (fatos novos), decidirá sobre a manutenção ou revogação da medida cautelar extrema, bem como sobre a pertinência e alcance das medidas protetivas vigentes. Destarte, conheço parcialmente do writ e, nesse limite, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Desembargador JANSEN FILAHO Relator